Tribunal: TJDFT
Processo: 0707925-88.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MATERIAL. EXISTENTE. CONTRATO DE SEGURO. FALHA MECÂNICA EM VEÍCULO. OFICINA NÃO CREDENCIADA. ORÇAMENTO DETALHADO. PEÇAS. VALORES. CNPJ. CUMPRIMENTO AOS TERMOS DA APÓLICE. GASTOS COM GUINCHO. COMPROVAÇÃO DEVIDA. VALOR DESPEDIDO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de indenização, na qual a parte ré interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la ao pagamento de R$ 15.350,00 a título de indenização por danos materiais.
2. A parte autora argumenta na inicial que possui contrato de seguro total com a parte ré, que seu veículo apresentou problema técnico, que o mecânico da seguradora indicou conduzir o veículo até determinada oficina e que, por fim, durante o trajeto, o carro queimou uma peça.
3. Nas suas razões recursais, a parte recorrente afirma que não houve análise do veículo em oficina credenciada pela seguradora e que não houve autorização para conserto do veículo. Alega que não constam documentos nos autos comprovando que os danos reclamados estão cobertos ou não pela apólice. Também combate o documento probatório referente aos gastos com o guincho no valor de R$ 700,00. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. Nos termos do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga, mediante o pagamento do prêmio, a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.
6. Diante do sinistro sofrido pelo autor, a seguradora recorrente afirma que não houve análise do veículo para que fossem autorizados os reparos nele. Contudo, na contestação da empresa ré (ID 21027004), no tópico 28, a seguradora afirma categoricamente que o orçamento foi feito e que a seguradora havia autorizado os reparos. Cai por terra, assim, o argumento das razões recursais de que não havia sido feito orçamento e que não havia sido autorizado o reparo. Assim, uma vez autorizados os reparos, incontestável que havia cobertura da apólice para o caso em análise.
7. Quanto ao valor do orçamento, a seguradora afirma que foi feito no tópico 28 da contestação e, no tópico seguinte, que o orçamento foi cancelado. Tem-se, então, que houve análise e a disponibilização dos valores referentes. Assim, mesmo com o cancelamento do orçamento, a recorrente poderia anexar o valor do seu orçamento, mas não o fez, sem comprovar qualquer arbitrariedade do orçamento apresentado pelo autor. Em contrapartida, a parte autora demonstra o valor gasto em oficina localizada em Goiânia, com o detalhamento das peças do motor, CNPJ, nome e endereço da empresa e o valor total que foi gasto.
8. Por fim, consta da apólice que o segurado autor não é obrigado a consertar seu veículo em oficina indicada pela seguradora (ID 21027210 – página 42). Além disso, nas razões recursais ou na contestação, a recorrente seguradora não destaca e nem menciona nenhuma contrapartida em relação à oficina de Goiânia ou à nota fiscal emitida por esta, de modo que não houve violação às regras da apólice e a indenização é a medida acertada.
9. Assim, pelo que foi exposto, correta a sentença, de modo que a seguradora deve arcar com os custos do reparo do veículo, seja por ter autorizado o reparo (como afirma em contrarrazões), seja por permitir conserto de seus segurados em oficinas não credenciadas (como disposto em apólice), seja por não impugnar especificamente a nota fiscal e a oficina onde o veículo foi reparado.
10. Em relação ao pedido de ressarcimento do valor gasto com guincho, o documento do recibo e o cartão da empresa são aptos a comprovar o referido prejuízo material. A empresa possui site e diversos telefones, além do que o recibo é costumeiramente utilizado em transações comerciais como a do caso em análise. Por fim, em breve consulta por sites de busca sobre valores de guincho de Brasília à Goiânia, vê que o valor pago pelo autor é a média do valor cobrado pelas empresas do ramo.
11. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95),
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.